Tribunal: TJES
Processo: 5006392-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006392-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RECORRIDO: IVAN WILLIAN LOSS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006392-58.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP

RECORRIDO: IVAN WILLIAN LOSS

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do ilícito. Condeno-a, ainda, a ressarcir ao autor a quantia de R$5.663,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais) a título de danos materiais, importância que deverá ser corrigida a contar da data da alienação do veículo usado do Autor, e acrescida de juros de mora desde a citação.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Da sentença verifica-se que o caso diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de negócio envolvendo a venda de veículos, vejamos;

Em apertada síntese afirma a parte Autora que no dia 23/05/2022 adquiriu da parte Requerida um veículo HB20 Confort Plus 1.0 pelo valor de R$56.900,00. Como forma de pagamento obteve o financiamento concedido pelo Banco Banestes S/A no valor de R$41.781,50. Além disso, foram emitidos quatro cheques no valor individual de R$2.500,00 em favor da parte Requerida. O valor restante, de R$5.118,50, seria descontado na venda do veículo usado do Autor, qual seja, um VW FOX, cuja alienação foi assumida pela parte Ré. Contudo, o Postulante exigiu a venda pelo valor mínimo de R$38.500,00. Ocorre que a parte Demandada alienou o veículo usado do Autor pelo valor de R$36.000,00, desrespeitando o que foi ajustado entre os envolvidos. Desse valor foram descontados R$5.118,50 (inerente à diferença para a aquisição do veículo HB20), R$1.000,00 a título de comissão de vendas e R$1.081,50 inerentes aos juros relativos aos cheques emitidos pelo Autor. Ao final, apenas R$28.800,00 foi entregue ao Requerente em razão da alienação do seu antigo veículo. Contudo, queixa-se o Requerente que durante as tratativas negociais não foi assumido o compromisso, pelo Autor, de efetuar o pagamento da comissão de venda tampouco foram estipulados juros sobre os quatro cheques emitidos. Assim, a conduta da parte Ré causou um prejuízo total de R$4.981,50 ao Autor em razão da venda do veículo usado por um preço abaixo do estipulado mais a retenção de R$1.000,00 a título de comissão de venda e de R$1.081,50 decorrente da incidência de taxa de juros não estipulada entre as partes.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista que, nos termos sentenciais, “
invertido o ônus da prova, a omissão das partes, no que trata à anexação do contrato, acaba atribuindo verossimilhança aos arrazoados autorais, viabilizando o acolhimento das pretensões apresentadas pelo Autor, em parte
” – ID 4698433.

Com efeito, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença que “[...]
chama a atenção o fato de que a parte Ré, em contestação, alegou que o Autor adquiriu o veículo HB20 pelo valor final de R$51.781,50, ou seja, abaixo do valor anunciado na campanha publicitária. Porém, analisando o documento id 16766614, denota-se que foi declarada a venda do automóvel pelo valor de R$56.000,00, tornando a narrativa de defesa inverossímil
” – ID 4698433.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

No que tange ao dano material, mantenho a sentença, eis que há prova do dano suportado pela recorrida, mormente as quantias retidas indevidamente e a diferença de preço entre o pretendido pela recorrida na venda do seu carro e o valor de fato praticado pela recorrente.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida haja vista que prática irregular de contratação gera lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)